Tribunal: TJDFT
Processo: 0701930-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de redução de alimentos fixados em 2 (dois) salários-mínimos para 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo, em ação revisional proposta em favor de filho menor.
2. O juízo de origem concluiu pela inexistência de alteração do binômio necessidade-possibilidade, reconheceu robusta capacidade financeira do alimentante, revogou a gratuidade de justiça, condenou o autor em custas, honorários advocatícios e multa de 5% (cinco por cento) por litigância de má-fé.
3. O apelante pretende: (i) manutenção da gratuidade de justiça; (ii) quebra do sigilo bancário da genitora do menor; (iii) exclusão da multa por litigância de má-fé; e (iv) redução do valor da pensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se é cabível o restabelecimento da gratuidade de justiça ao apelante;
(ii) verificar a necessidade de quebra do sigilo bancário da genitora do menor;
(iii) avaliar a existência de alteração superveniente apta a justificar a redução dos alimentos; e
(iv) estabelecer se subsiste a condenação por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça exige demonstração de insuficiência econômica. A movimentação bancária anual superior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) demonstra capacidade contributiva incompatível com a benesse legal. O pagamento integral do preparo reforça a presunção de renúncia tácita ao benefício. Mantém-se a revogação da gratuidade.
6. A quebra de sigilo bancário é medida excepcional, dependente de demonstração de necessidade concreta. A genitora não é parte no processo, inexistem indícios de alteração relevante de sua capacidade econômica e o foco da revisão recai sobre a possibilidade do alimentante. A diligência violaria a proporcionalidade e a intimidade, sendo válido o indeferimento.
7. A redução dos alimentos exige comprovação de fato superveniente capaz de alterar o binômio necessidade-possibilidade. A movimentação financeira do apelante permanece compatível com o valor originalmente fixado. As alegações de custos operacionais e dificuldades estruturais refletem realidade preexistente, não fato novo. Ausente prova de queda abrupta de renda ou incapacidade laboral. Mantém-se a pensão.
8. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração clara de dolo processual. Embora o apelante tenha informado renda inferior à movimentação apurada e utilizado conta de terceiro, tais condutas não se mostram suficientes, por si, para caracterizar intenção maliciosa. Ausente prova robusta de fraude. A multa deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido. Afastada a condenação por litigância de má-fé e mantidos os demais termos da sentença, inclusive a revogação da gratuidade de justiça e a improcedência do pedido de redução dos alimentos.
Tese de julgamento:
1. A revogação da gratuidade de justiça é admissível quando a prova dos autos revela capacidade econômica incompatível com o benefício.
2. A quebra de sigilo bancário de terceiro é medida excepcional e exige pertinência concreta e proporcionalidade.
3. A redução dos alimentos demanda comprovação de fato superveniente capaz de alterar o binômio necessidade-possibilidade.
4. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.694 e art. 1.699 do CC; art. 98, art. 99, § 3o, art. 370, art. 80 e art. 81 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.059 do STJ.